Tribunal: CARF
Processo: 18043.720119/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C4T2
S1-C 4T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18043.720119/2013-94 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1402-005.149 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
GILBERTO H. MARUMOTO LTDA. - ME (NOVA DENOMINAÇÃO DE
MARUMOTO & SANTOS LTDA. - ME) Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
INFORMAÇÃO NOS AUTOS DE NÃO EXERCÍCIO.
As reiteradas manifestações do sujeito passivo no processo, em especial na
manifestação de inconformidade e recurso voluntário, de que não exerceu
atividade vedada no Simples Nacional, suprem a declaração prevista no art. 8o,
§ 3o, II, da então Resolução CGSN no 94, de 2011, de forma a tornarem
inexistente a causa do ato de exclusão, fundado exclusivamente nas
informações cadastrais, que continha código CNAE com atividade considerada
ambígua pela Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para afastar o indeferimento da opção da recorrente pelo SIMPLES
NACIONAL, vencido o Relator e os Conselheiros Marco Rogério Borges e Evandro Correa Dias
que votavam por converter o julgamento em diligência. Designado para redigir o voto vencedor,
o Conselheiro Iágaro Jung Martins.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18043.720119/2013-94
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.149 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18043.720119/2013-94

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/POA, sessão de 28 de abril de 2016, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2) e ratificou o entendimento da
DRF/PIRACICABA/SP, expresso no TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO
SIMPLES NACIONAL (TIOSN) no 00.05.60.82.57, de 11 de março de 2013, negando o pleito
da interessada para ser incluída no regime do beneficiado a partir de sua constituição,
17/03/2013, em virtude de constar em seus atos constitutivos “atividade econômica vedada -
6619-3/02 – correspondente de instituições financeiras”.
O TIOSN, na íntegra, está abaixo reproduzido (fls. 11):

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida (fls. 2),
alegando basicamente não estar impedida sua opção pelo regime, conforme Anexo VI da
Resolução CGSN no 94/2011.
Submetida à apreciação da 6a Turma da DRJ/POA, foi prolatada decisão (fls.
23/26)
negando provimento ao pedido e ratificando o TIOSN emitido pela
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.149 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18043.720119/2013-94

DRF/PIRACICABA/SP no sentido de impedir a recorrente de aderir ao regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional tem como
fundamento legal o artigo 17, inciso XI, da Lei Complementar no 123/2006, que
assim dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte: [...]
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes
do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica,
científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão
regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de
instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de
intermediação de negócios;
O código CNAE 6619-3/02, antes considerado impeditivo ao Simples Nacional
(por força da Resolução CGSN no 4/2007), foi elevado à condição de CNAE
ambíguo a partir de 01/01/2012 (sob os efeitos da Resolução CGSN no 94, de
29/11/2011):
Art. 8o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas
previstos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) informados pelos contribuintes no CNPJ, para verificar se
a ME ou EPP atende aos requisitos pertinentes. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o O Anexo VI relaciona os códigos da CNAE impeditivos ao
Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16,
caput)
§ 2o O Anexo VII relaciona os códigos ambíguos da CNAE, ou
seja, os que abrangem concomitantemente atividade impeditiva e
permitida ao Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput) (sem grifos no original)
A Resolução CGSN no 94/2011 prevê que aqueles que possuem CNAE ambíguo
podem optar pelo Simples Nacional mediante condição:
Art. 8o ........
§ 3o A ME ou EPP que exerça atividade econômica cujo código da
CNAE seja considerado ambíguo poderá efetuar a opção de
acordo com o art. 6o, se: (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, caput)
I - exercer tão-somente as atividades permitidas no Simples
Nacional, e;
II - prestar a declaração que ateste o disposto no inciso I.(...)(sem
grifos no original)
Referida declaração deve ser entregue no momento da opção. É o que esclarece
a pergunta 2.5 do Manual de Perguntas e Respostas do Simples Nacional:
2.5. Se constar do contrato social alguma atividade impeditiva à
opção pelo Simples Nacional, ainda que não venha a exercê-la, tal
fato é motivo de impedimento à opção?
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.149 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18043.720119/2013-94

(....) Se a atividade impeditiva constante do contrato estiver
relacionada no Anexo VII da Resolução CGSN no 94, de 2011, seu
ingresso no Simples Nacional será permitido, desde que declare,
no momento da opção, que exerce apenas atividades permitidas.
Considerando que no momento da opção pelo Simples Nacional o contribuinte
não firmou tal declaração, o seu pedido não pode ser deferido.
Dessa forma, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo interessado.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade do interessado”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 17/01/2013
TERMO
DE
INDEFERIMENTO.
CORRESPONDENTES
DE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE
ATIVIDADES ECONÔMICAS - CNAE. CÓDIGOS AMBÍGUOS.
A ME ou EPP que exerça atividade econômica cujo código da CNAE
seja considerado ambíguo poderá efetuar a opção no Simples Nacional
desde que preste declaração que exercerá tão-somente atividades
permitidas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls. 40)
alegando, literalmente:

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Voto Vencido
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.149 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18043.720119/2013-94

O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
17/06/2016 – fls. 38, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 28/06/2016 – fls. 40), a
recorrente se faz representar por procurador devidamente constituído (fls. 3/10), e os demais
pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre essas, o não exercício de atividade vedada.
Como visto no relato, o impedimento ao acesso da recorrente ao regime
simplificado ocorreu em razão de constar em seu objeto social a atividade vedada “6619-3/02 –
correspondente de instituições financeiras.
Confira-se no Contrato Social de constituição (fls. 5/10), artigo 3o:

Em sua defesa inaugural perante a DRJ a contribuinte assentou que o CNAE
6619-3/02 não impede a opção pelo SIMPLES NACIONAL, conforme Anexo VI da Resolução
CGSN no 94/2011.
A decisão a quo incisivamente apontou que o referido CNAE, antes
impeditivo, “foi elevado à condição de CNAE ambíguo a partir de 01/01/2012 (sob os efeitos da
Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011)”, porém, “referida declaração deve ser entregue no momento
da opção”.
Como isso não ocorreu no momento oportuno, a DRJ entendeu pela
improcedência do pedido e manteve o indeferimento feito pela DRF/Piracicaba/SP.
Em seu RV a contribuinte simplesmente escreveu que, “para todos os efeitos
(...), muito embora conste expressamente em seu Contrato Social atividade não permitida (...) exerce
apenas as atividades permitidas na sistemática do Simples Nacional, conforme prevê o inciso II do art.
8o do § 3o da Resolução CGSN no 94, de 2011.”
Postos os fatos e argumentos da partes, ao voto.
Consabidamente, o regime do SIMPLES NACIONAL, mais ainda que o
anterior e revogado SIMPLES FEDERAL, em razão das multifacetadas atividades econômicas
que envolvem os diversos agentes econômicos que nele pretendem adentrar, permanecer e
usufruir, além da possibilidade de que tributos de outras esferas federativas nele se incluam, tem
exigido dos contribuintes, dos agentes do Fisco, do legislador e do órgão regulamentador
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.149 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18043.720119/2013-94

(Comitê Gestor), a constante atualização de suas normas de modo a adaptá-las às diversas
nuances que cotidianamente se apresentam.
Nessa linha, já foram diversas as alterações na Lei instituidora do regime (LC
no 123/2006) e nos atos normativos que a regulamentaram, incluindo a Resolução CGSN no 94,
de 2011.
No que interessa ao caso concreto, o obstáculo oposto pela DRF/Piracicaba/SP
à tentativa de a interessada adentrar ao regime do SIMPLES NACIONAL pautou-se pelo fato de
que, dentre suas atividades presentes no seu Contrato Social, a contribuinte fez constar a relativa
ao CNAE “6619-3/02 – correspondente de instituições financeiras” que, até 2011 estava
expressamente listada como “vedada” ao sistema beneficiado, visto que expressamente
relacionada no Anexo I da Resolução CGSN no 6, de 18 de junho de 2007.
Todavia, essa Resolução foi revogada pela Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011, que não mais relaciona o código CNAE 6619-3/02 dentre aqueles que
implicam vedação à opção pelo Simples Nacional (Anexo VI), mas sim no Anexo VII, que
relaciona códigos da CNAE que abrangem concomitantemente atividade impeditiva e
permitida ao SIMPLES NACIONAL, as chamadas atividades ambíguas que possibilitam ao
interessado, cujo código da CNAE seja considerado ambíguo, optar sistema desde que exerça
somente atividades permitidas a esse regime de tributação e declare esse fato à Autoridade
Tributária.
Mesmo dizer das Soluções de Consulta baixadas pela Receita Federal, dentre
outras, as SC COSIT no 171, de 2014 e SC COSIT no 41, de 27 de março de 2018.
Então, na forma do artigo 8o, da referida Resolução:
Art. 8o Serão utilizados os códigos de atividades econômicos
previstos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) informados pelos contribuintes no CNPJ, para verificar se
a ME ou EPP atende aos requisitos pertinentes. (Lei Complementar
n o 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o O Anexo VI relaciona os códigos da CNAE impeditivos ao
Simples Nacional. (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 16,
caput).
§ 2o O Anexo VII relaciona os códigos ambíguos da CNAE, ou seja,
os que abrangem concomitantemente atividade impeditiva e
permitida ao Simples Nacional. (Lei Complementar n o 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 3o A ME ou EPP que exerça atividade econômica cujo código da
CNAE seja considerado ambíguo poderá efetuar a opção de acordo
com o art. 6o, se: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 16,
caput)
I - exercer tão-somente as atividades permitidas no Simples
Nacional, e;
II - prestar a declaração que ateste o disposto no inciso I.
De se ver que a Resolução CGSN no 94/2011 não fixou o “momento” em que
essa “declaração” deveria ser “prestada” (inciso II, do § 3o).
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.149 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18043.720119/2013-94

Com essa lacuna regulamentar, inevitavelmente começaram a surgir
interpretações que permitissem colocar um marco balizador para tal exercício, o que levou à
inserção, no chamado “Perguntas e Resposta” do SIMPLES NACIONAL (última atualização em
03/11/2020), da seguinte disposição:
“2.4. Se constar no cadastro da empresa no CNPJ alguma atividade
impeditiva à opção pelo Simples Nacional, ainda que ela não venha a
exercê-la, tal fato é motivo de impedimento à opção?
No cadastro, são informados os códigos CNAE das atividades exercidas
pela empresa. E cada código CNAE corresponde a um elenco de
atividades, sendo que algumas podem ser permitidas ao Simples
Nacional e outras não (ver lista de atividades vedadas na Pergunta 2.2).
Sendo assim:
1. Os códigos CNAE que se referem apenas a atividades permitidas não
são listados na Resolução CGSN no 140, de 2018. Por isso, se o código
CNAE informado no cadastro da empresa não estiver relacionado nos
Anexos VI e VII da Resolução, o tipo de atividade não será impedimento
para seu ingresso no Simples Nacional.
2. Os códigos CNAE que se referem apenas a atividades vedadas são
listados no Anexo VI. Por isso, se o código CNAE informado no cadastro
da empresa estiver relacionado nesse Anexo, seu ingresso no Simples
Nacional será vedado.
3. Os códigos CNAE ambíguos, que abrangem concomitantemente
atividades impeditivas e permitidas, são listados no Anexo VII. Por isso,
se o código CNAE informado no cadastro da empresa estiver relacionado
nesse Anexo, seu ingresso no Simples Nacional será condicionado a que
a empresa declare, no momento da opção, que exerce apenas atividades
permitidas”. (destaque não consta no original).
Tal exigência temporal (“no momento da opção”) não consta na Lei nem na
Resolução, mas apenas surgiu no “Perguntas e Respostas”. Não consta sequer em atos baixados
pela Receita Federal, dentre elas as SC COSIT no 171, de 2014 e SC COSIT no 41, de 27 de
março de 2018, que em suas ementas preveem:
Solução de Consulta no 171 – Cosit
Data 25 de junho de 2014
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL.
CORRESPONDENTE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
ATIVIDADE AMBÍGUA.
A partir de 01/01/2012, a atividade de correspondente de
instituições financeiras (CNAE 6619-3/02) deixou de integrar o rol
de atividades consideradas impeditivas ao Simples Nacional e
passou a fazer parte da relação das atividades ambíguas.
A atividade de correspondente de instituições financeiras
(correspondente bancário), segundo regulamentação do Banco
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.149 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18043.720119/2013-94

Central do Brasil, envolve diversos serviços, havendo entre eles
alguns que caracterizam intermediação de negócios.
Somente poderá optar pelo Simples Nacional a microempresa ou
empresa de pequeno porte cujos serviços prestados na condição de
correspondente bancário não sejam de intermediação de negócios e
que não incorra em qualquer outra hipótese de vedação prevista na
legislação.
Configura intermediação de negócios a atividade que consiste no
preenchimento e encaminhamento, por conta e sob as diretrizes de
uma instituição financeira contratante, de formulários necessários à
obtenção de financiamentos por parte de clientes desta mesma
instituição, mediante remuneração por ela paga, calculada sobre o
valor dos financiamentos liberados.
Para que possa optar pelo Simples Nacional, a empresa que atua
como correspondente bancário deverá prestar declaração de que
somente exerce atividade permitida nesse regime de tributação
simplificada, conforme prevê o inciso II do § 3o do art. 8o da
Resolução CGSN no 94, de 2011.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar no 123, de 2006, art.
3o, § 4o, VIII, art. 17, XI; Resolução CGSN no 94, de 2011, art. 8o;
Resolução Bacen no 3.954, de 2011.

Solução de Consulta no 41 – Cosit
Data 27 de março de 2018
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL.
CORRESPONDENTE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
ATIVIDADE AMBÍGUA. INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS.
A partir de 01/01/2012, a atividade de correspondente de
instituições financeiras (CNAE 6619-3/02) deixou de integrar o rol
de atividades consideradas impeditivas ao Simples Nacional e
passou a fazer parte da relação das atividades ambíguas.
A partir de 01/01/2015, a atividade de intermediação de negócios
deixou de integrar o rol de atividades consideradas impeditivas ao
Simples Nacional.
Para que possa optar pelo Simples Nacional, a empresa que atua
como correspondente bancário deverá prestar declaração de que
somente exerce atividade permitida nesse regime de tributação
simplificada, conforme prevê o inciso II do § 3o do art. 8o da
Resolução CGSN no 94, de 2011.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 171, DE 25 DE JUNHO
DE 2014.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.149 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18043.720119/2013-94

Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 3o, §
4o, VIII, art. 17, XI; Resolução CGSN no 94, de 2011, art. 8o;
Resolução Bacen no 3.954, de 2011, IN RFB No 1.396, de 2013,
art. 22.
Observe-se não haver nas ementas transcritas qualquer limitação a que esta
declaração se restrinja ao momento da opção, embora, no “corpo” da SC COSIT no 1711 a isso
se faça referência
Com esse cenário estampado, penso que, em face da própria ambiguidade da
atividade, um mero aspecto formal (não previsto sequer no regulamento) não pode,
liminarmente, ser motivo de indeferimento do pedido de inclusão no regime simplificado, mais
ainda por se estar diante de contribuinte reconhecidamente de pequeno porte e que, via de regra,
não deve possuir estrutura jurídica, servindo-se de profissionais de contabilidade terceirizados
para cumprimento de suas obrigações perante o Fisco.
Acresça-se que, em sua MI e em seu RV, ainda que não tenha escrito, como
prevê o “Perguntas e Respostas”, item 2.4, que “seu ingresso no Simples Nacional será condicionado
a que a empresa declare, no momento da opção, que exerce apenas atividades permitidas”, a recorrente
não deixou de, ainda que simploriamente, sinalizar neste sentido.
Veja-se:
MI (fls. 2):

RV (fls. 40):

Assim, dentro do princípio da busca da verdade material que norteia o
Processo Administrativo-Fiscal, penso que a recorrente, embora não tenha feito no momento da
opção pelo regime, a formal informação de que não exerceria atividade vedada, trouxe aos autos
elementos suficientes para criar ambiente de dúvida (muito na linha da própria ambiguidade da
atividade pertinente ao CNAE “6619-3/02 – correspondente de instituições financeiras”),
exigindo melhor saneamento do processo.

1 13. Essa Resolução, porém, foi revogada pela Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011,
que não mais relaciona o código CNAE 6619-3/02 entre aqueles que implicam vedação à opção pelo
Simples Nacional (Anexo VI), mas sim no Anexo VII, que relaciona códigos da CNAE que abrangem
concomitantemente atividade impeditiva e permitida ao Simples Nacional. De acordo com essa
Resolução, a ME ou EPP que exerça atividade econômica, cujo código da CNAE seja considerado
ambíguo, poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional desde que exerça somente atividades
permitidas a esse regime de tributação e declare esse fato no momento de sua opção. (sublinhado não
consta no original)

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.149 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18043.720119/2013-94

Acresça-se a esse fotograma, o fato de que, a partir de 01/01/2014, a
contribuinte teve deferido seu pedido de inclusão ao regime, conforme documento juntado aos
autos (fls. 14):

Por tudo isso e o que mais consta nos autos, entendo deva ser permitido à
contribuinte demonstrar que, desde sua constituição em 17/01/2013 e até 31/12/2013, não
exerceu a atividade ambígua CNAE “6619-3/02 – correspondente de instituições financeiras”,
conforme suas alegações recursais.
CONCLUSÃO
Assim, penso que a presença da Autoridade Tributária da origem se torna
imprescindível e deve ser acionada, via diligência, a fim de que:
1. intime a recorrente a trazer aos autos cópias de todas as notas fiscais ou
documentos receitas equivalentes emitidos no período de 13/01/2013 a
31/12/2013 a fim de demonstrar as origens de cada uma delas;
2. confira, com base nos livros da pessoa jurídica ou em eventual escrituração
que possua, se todas as receitas foram contempladas;
3. verifique se houve receita considerada na atividade “6619-3/02 –
correspondente de instituições financeiras”, mas que, efetivamente,
poderia se referir a “intermediação de negócios”, lembrando que esta
última atividade só deixou de ser impeditiva a partir de 01/01/2015;
4. esclareça quaisquer outros pontos entendidos necessários à continuidade do
julgamento.
5. findo o procedimento, elaborar relatório conclusivo destinado a subsidiar o
julgamento, dele devendo ser cientificada a contribuinte para que,
querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste no prazo de trinta dias.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
origem tome as providências determinadas nos itens 1 a 5, acima.
Após, com ou sem manifestação da interessada, os autos devem voltar ao
CARF para prosseguimento de seu julgamento.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.149 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18043.720119/2013-94

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Voto Vencedor
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Redator designado.
Em que pese o bem estruturado voto e os argumentos aduzidos pela i. Relator, que
concluiu pela realização de diligências adicionais para que a fiscalização verificasse se houve
receita relativa à “intermediação de negócios”, que passou a ser atividade permitida a partir do
ano-calendário 2015, entendo que o requisito de comunicação, previsto no art. 8o, § 3o, II, da
então Resolução CGSN no 94, de 2011, resta superado pelos conjunto probatório carreado aos
autos.
Não há duvida quanto à omissão do contribuinte, que efetivamente possuía CNAE
de atividade econômica considerada ambígua, quanto ao dever de colaboração com a
Administração Tributária de prestar declaração de que exercia apenas atividades permitidas no
Simples Nacional, conforme resolução do CGSN.
Todavia, como bem assentado no voto proferido pelo i. Relator, há ambiguidade
na atividade e, acrescentaria, lacunas nas orientações quanto ao momento em que o aspecto
formal (declaração) deveria ser adimplido.
Nesse ponto, em absoluto alinhamento com o voto proferido, não há como
discordar que a ausência de declaração, sobre a qual não existia prazo claro em regulamento,
modelo ou previsão de atendimento via próprio portal do Simples Nacional, não pode,
liminarmente, ser motivo de indeferimento do pedido de inclusão no regime simplificado, mais
ainda por se estar diante de contribuinte reconhecidamente de pequeno porte e que, via de
regra, não deve possuir estrutura jurídica, servindo-se de profissionais de contabilidade
terceirizados para cumprimento de suas obrigações perante o Fisco, nas palavras do Relator.
De fato, o objetivo com tal declaração era de que, ainda que existente no contrato
social da entidade código CNAE que pudesse inferir o exercício de atividade vedada,
prevaleceria aquela.
Ou seja, importa efetivamente a atividade desempenhada para fins de permanência
no regime de tributação favorecida e a declaração tinha o condão de evitar a edição automática
de atos indevidos de exclusão em razão da existência de atividade vedada no cadastro das
pessoas jurídicas optantes.
Essa, por sinal é a razão que serviu de precedente para edição da Súmula CARF no
134, com a seguinte redação:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.149 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18043.720119/2013-94

A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
No caso concreto, não há comprovação de exercício de atividade vedada, ao
contrário, há reiteradas manifestações por parte do sujeito passivo de não exercício de atividade
impeditiva, seja na manifestação de inconformidade ou na peça recursal, conforme bem
assentado no voto do i. Relator.
Não restam dúvidas de que a providência que eliminaria de forma absoluta
qualquer dúvida sobre o exercício ou não de atividade vedada seria através da análise de todas as
notas fiscais emitidas em 2013. Todavia, essa providência demandará custos para a
Administração Tributária e para o contribuinte, razão pela qual, em homenagem aos princípios
da razoabilidade da Administração Pública (art. 2o da Lei no 9.784, de 1999), entendo que a
melhor solução ao caso concreto é aquela que considera que as reiteradas manifestações do
sujeito passivo nos autos de não exercício de atividade vedada suprem a declaração prevista no
art. 8o, § 3o, II, da então Resolução CGSN no 94, de 2011.
Por essas razões, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital